Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação, não merecendo nenhum reparo.
3. Ainda que a pena imposta seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.